Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705865-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0708435-61.2021.8.07.0018, movido por MARIA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução (ID 112777870, origem). Em suas razões (ID 33018909), narra cuidar-se de cumprimento individual de sentença coletiva (n.o 000805-28.1993.07.0001), a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. Sustenta a prescrição do direito de a autora ajuizar execução individual de sentença coletiva, porquanto transcorrido o prazo de 21 anos desde o trânsito em julgado do título executivo e de 10 anos desde o cumprimento de sentença movido pelo Sindicato. Narra ser entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1273643/PR (Tema 515) que o prazo para ajuizamento de execução individual é de 05 anos contados do trânsito em julgado da respectiva sentença. Registra serem distintos os prazos prescricionais da execução coletiva e individual, de forma que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual, “direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva”. Defende, ainda, que, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula n. 383/STJ, interrompido o prazo prescricional, este voltará a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. Assim, não há se falar em suspensão do prazo prescricional durante todo o curso da execução coletiva. Aduz a necessidade de se suspender o processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, para fins de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que, na execução coletiva, afastou a prescrição suscitada pelo agravante em sede de embargos à execução. Superada a prejudicial e as preliminares, aponta excesso de execução. Afirma a necessidade de considerar os valores apurados pela perícia no último laudo complementar apresentado em julho de 2020, que considera a limitação temporal arguida pelo Distrito Federal. Sustenta que o valor pretendido no cumprimento de sentença ultrapassa os alcances da coisa julgada, já que o limite temporal do cálculo seria a data de 21/10/1993. Argumenta que reconhecer a limitação temporal não ofende a coisa julgada, por se tratar de relação de trato sucessivo. Reúne julgados em abono ao defendido. Por fim, alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois evidente o excesso de execução e a ocorrência da prescrição, bem como o perigo de dano decorrente da expedição de precatório. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, pela sua reforma. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar – designadamente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque o Juízo de origem, além de reconhecer em parte o alegado excesso de execução, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de apuração do valor exequendo, à preclusão do decisum ora agravado, inexistindo risco iminente de expedição dos requisitórios. Confira-se (ID 112777870, origem): “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, observando a metodologia acima definida, bem como para atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR no. 7/2019. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para a análise acerca da expedição dos requisitórios.” Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator